Tribunal: TJBA
Processo: 8048196-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048196-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIO CEZAR SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR, JULIO CEZAR SILVA SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Crédito Rural. Pedido de suspensão do feito com fundamento na Lei nº 14.995/2024. Ausência de comprovação da adesão à renegociação. Impenhorabilidade da pequena propriedade rural. Exigência cumulativa dos requisitos do art. 833, VIII, do CPC. Tema 961/STF. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida nos autos de
Execução de Crédito Rural
, na qual o Juízo de origem indeferiu o pedido de
suspensão do processo
formulado sob o argumento de adesão à renegociação prevista na
Lei nº 14.995/2024
.

O Agravante sustenta, ainda, a
impenhorabilidade do imóvel rural
objeto da execução, sob o fundamento de tratar-se de
pequena propriedade rural trabalhada pela família
, conforme o art. 833, VIII, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia posta a exame consiste em definir:
(i) se há elementos suficientes para o
deferimento da suspensão da execução
em razão da suposta adesão à renegociação da dívida prevista na Lei nº 14.995/2024; e
(ii) se restam
comprovados os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade
da pequena propriedade rural, nos termos do art. 833, VIII, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O Agravante não comprovou ter efetivamente formalizado o pedido de adesão à renegociação de dívida rural, apresentando apenas documento genérico, o que inviabiliza o deferimento da suspensão do feito.
4. Nos termos do art. 833, VIII, do CPC, a
impenhorabilidade da pequena propriedade rural
depende da
comprovação cumulativa
de dois requisitos: (a) que o imóvel tenha área inferior a quatro módulos fiscais; e (b) que seja
trabalhado pela família
.
5. Embora a área inferior a quatro módulos fiscais esteja demonstrada,
não há prova de que o imóvel seja efetivamente explorado pela família para o sustento familiar
, limitando-se o Recorrente a juntar a certidão de inteiro teor do imóvel.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no
Tema 961
, firmou o entendimento de que é impenhorável a pequena propriedade rural familiar, ainda que composta por mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais, o que não afasta a necessidade de comprovação da atividade familiar.
7. Inexistindo prova suficiente dos requisitos legais, deve ser
mantida a decisão agravada
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.
Mantida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução e de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão da execução de crédito rural fundada na Lei nº 14.995/2024 exige prova documental inequívoca da adesão à renegociação prevista na norma.”
“2. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural pressupõe a comprovação cumulativa de que o imóvel tem área inferior a quatro módulos fiscais e é explorado economicamente pela família para o próprio sustento.”

Dispositivos legais citados:
CPC, arts. 300 e 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 961 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 1.686.703/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 06/11/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.